Tribunal: STF
Processo: AI 723973
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA.
   ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, XXXVI e LIV, DA
   CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. CONSTITUCIONAL. RECURSO INTERPOSTO
   COM BASE NO ART. 102, III, C. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - Questão decidida com base na legislação
   infraconstitucional. Eventual ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta.
II - A jurisprudência da Corte é no sentido de
   que a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LIV, da Constituição,
   pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto
   constitucional, por demandar a análise de legislação processual
   ordinária.
III - O acórdão não julgou válida lei ou ato de
   governo local contestado em face da Constituição, incabível,
   portanto, o conhecimento do recurso pela alínea c do art. 102,
   III, da CF.
IV - Agravo regimental improvido.